Tribunal: TJSP
Processo: 1006439-84.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
r 148/2014 não estabelece mais uma remuneração ao agente financeiro pelo recálculo e aditamento do financiamento da dívida pública. Não se pode admitir a cobrança da taxa sobre a mesma base de cálculo da comissão de administração. Desvinculação da base de cálculo da taxa de aditamento em relação ao serviço bancário apontado pelo apelado como determinante da cobrança. Configuração de "bis in idem". Esvaziamento do fundamento para a cobrança descortina o direito ao ressarcimento do valor pago a título de "taxa de recálculo e aditamento" pelo Município. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1006439-84.2019.8.26.0053; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 03/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Administrativos

Relator(a):

José Maria Câmara Junior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

03/06/2020

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

CONTRATO ADMINISTRATIVO. Refinanciamento da dívida pública. Irresignação do Município em face da cobrança, pelo Banco do Brasil, de Taxa de Recálculo e Aditamento no Terceiro Aditivo. Inadmissibilidade. Cobrança da taxa considera a necessidade de recálculo do aditamento da dívida pública. Ausência de respaldo legal para a cobrança da taxa.

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

CONTRATO ADMINISTRATIVO. Refinanciamento da dívida pública. Irresignação do Município em face da cobrança, pelo Banco do Brasil, de Taxa de Recálculo e Aditamento no Terceiro Aditivo. Inadmissibilidade. Cobrança da taxa considera a necessidade de recálculo do aditamento da dívida pública. Ausência de respaldo legal para a cobrança da taxa. Remuneração do Banco do Brasil decorre da Comissão de Administração para o acompanhamento e controle do contrato de financiamento. Encargo pago mensalmente, com base em percentual (de 1,1% a 0,002%) da parcela do saldo devedor (Cláusula Oitava do contrato original). Cobrança da Taxa de Aditamento com base em mesmo fundamento legal e idêntica base de cálculo estabelecida para a Comissão de Administração. Impossibilidade. A Lei Complementar 148/2014 não estabelece mais uma remuneração ao agente financeiro pelo recálculo e aditamento do financiamento da dívida pública. Não se pode admitir a cobrança da taxa sobre a mesma base de cálculo da comissão de administração. Desvinculação da base de cálculo da taxa de aditamento em relação ao serviço bancário apontado pelo apelado como determinante da cobrança. Configuração de "bis in idem". Esvaziamento do fundamento para a cobrança descortina o direito ao ressarcimento do valor pago a título de "taxa de recálculo e aditamento" pelo Município. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000380420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1006439-84.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Por maioria de votos deram provimento ao recurso. Vencido o 3 juiz,
Des. Leonel Costa, que declarará voto. ", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL NOGUEIRA, LEONEL
COSTA, BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 29 de maio de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 20529
Apelação n. 1006439-84.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Natureza: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Apelante: Município de São Paulo
Apelados: Banco do Brasil
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO MEDIATO.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. Refinanciamento da
dívida pública. Irresignação do Município em face da
cobrança, pelo Banco do Brasil, de Taxa de Recálculo e
Aditamento
no
Terceiro
Aditivo.
Inadmissibilidade.
Cobrança da taxa considera a necessidade de recálculo do
aditamento da dívida pública. Ausência de respaldo legal
para a cobrança da taxa. Remuneração do Banco do Brasil
decorre
da
Comissão
de
Administração
para
o
acompanhamento e controle do contrato de financiamento.
Encargo pago mensalmente, com base em percentual (de
1,1% a 0,002%) da parcela do saldo devedor (Cláusula
Oitava do contrato original). Cobrança da Taxa de
Aditamento com base em mesmo fundamento legal e
idêntica base de cálculo estabelecida para a Comissão de
Administração. Impossibilidade. A Lei Complementar
148/2014 não estabelece mais uma remuneração ao agente
financeiro pelo recálculo e aditamento do financiamento da
dívida pública. Não se pode admitir a cobrança da taxa
sobre a mesma base de cálculo da comissão de
administração. Desvinculação da base de cálculo da taxa de
aditamento em relação ao serviço bancário apontado pelo
apelado como determinante da cobrança. Configuração de
“bis in idem”. Esvaziamento do fundamento para a
cobrança descortina o direito ao ressarcimento do valor
pago a título de “taxa de recálculo e aditamento” pelo
Município. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, inconformado com a respeitável
sentença de fls. 225/227, que julgou improcedente o pedido mediato, interpôs
recurso de apelação sustentando, em síntese, (i) o pedido de reembolso do valor
pago a título de taxa de aditamento contratual; (ii) o direito conferido aos Estados e
Município de recálculo da dívida pública nos termos da LC 148/14, com a redação
dada pela LC 151/15; (iii) a inexistência de base jurídica para a cobrança por parte
do agente financeiro; (iv) a discordância do Município frente a imposição da referida
tarifa, especialmente pelo fato de realizar, sponte própria, o cálculo do valor para a
celebração do termo aditivo; (v) como os benefícios previsto na LC 148/14 levariam a
uma redução de 45,46 bilhões do saldo devedor da dívida pública o Município acabou
assinando o termo aditivo e pagando a tarifa, com a ressalva de que discutiria a
questão oportunamente; (vi) a abusividade da imposição da tarifa como condição
para o Município gozar dos benefícios do refinanciamento da dívida pública; (vii) o
recálculo da dívida é direito do Estado, de forma que a União não poderia compelir o
ente federativo de se socorrer do serviço prestado pelo seu agente financeiro oficial
para recálculo dos valores; (viii) a previsão contida no art. 2o, §1o, III, do Decreto
Federal 8.616/15 deveria ser entendida como uma comodidade de forma que
incumbia apenas à União o pagamento dos serviços de recálculo efetuado pelo banco
apelado; (ix) o apelado não efetuou qualquer tipo de cobrança em aditivos
anteriores; (x) a previsão contratual de pagamento de comissão administrativa, que
totalizará até o final da avença 51 milhões; (xi) o pagamento da tarifa gerou
enriquecimento sem causa do apelado; (xii) a ausência de apresentação dos cálculos
aptos a demonstrar a forma que se alcançou o valor da tarifa; (xiii) subsidiariamente,
requer a devolução do valor excessivo pago à instituição financeira.
Nas contrarrazões foi suscitada a violação ao Princípio da
Dialeticidade (fls. 239/251), o recurso foi regularmente processado.
Convertido o julgamento em diligência (fls. 253/254), o
apelado apresentou esclarecimentos (fls. 257/287), seguido de manifestação do
apelante (fls. 293/294).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Determinada a apresentação de esclarecimentos acerca da
diferença entre os serviços bancários remunerados pela comissão administrativa e
pela tarifa de recálculo (fls. 296/299), o Banco do Brasil manifestou-se às fls.
302/306 e 312, ao passo que o Município às fls. 334.
É o relatório.
A ação foi manejada buscando o ressarcimento da “Taxa de
Recálculo e Aditamento”, no valor de R$ 1.764,253,18, paga pelo Município ao Banco
do Brasil, na condição de agente financeiro da União, em razão de disposição
contratual inserida no Terceiro Aditivo ao Contrato de Refinanciamento de Dívida
Pública.
A causa de pedir anuncia a abusividade da imposição da tarifa
como condição para o gozo dos benefícios do refinanciamento da dívida pública.
Informa que a imposição da instituição financeira como agente financeiro da União
pela MP 2.185-35/2001 estaria restrita aos contratos de renegociação tratados na
própria medida provisória, não havendo respaldo legal para sua aplicação ultrativa.
Sustenta que diante dos critérios e fórmulas definidas em lei para o recálculo da
dívida pública do Município de São Paulo para com a União, não há justificativa para
a cobrança de tarifa superior a um milhão e meio de reais. Anuncia que o recálculo
da dívida pública é direito do Município, de forma que a União não poderia obrigar o
agente federativo a se socorrer dos serviços prestados por seu agente financeiro
oficial. Assevera que não houve cobrança da tarifa nos aditivos anteriores. Anuncia o
enriquecimento ilícito do banco diante da ausência de fundamento jurídico para a
cobrança da vultosa tarifa. Subsidiariamente, postula pela devolução da taxa paga
em excesso.
O juízo “a quo” julgou improcedente o pedido mediato.
A controvérsia devolvida ao tribunal gravita em torno da
abusividade da Tarifa de Recálculo e Aditamento, no valor de R$ 1.764.253,18, paga
pelo Município ao agente financeiro como condição imposta para o gozo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
benefícios previstos na LC 148/14 para o refinanciamento da dívida pública.
Observo que o contrato de refinanciamento original foi
entabulado na vigência da MP 1969-12/00 que, em seu artigo 13, designa o Banco do
Brasil como agente financeiro da União para o fim de celebração, acompanhamento
e controle do contrato de financiamento, atribuindo ao devedor o pagamento da
concernente remuneração1.
Posteriormente, a MP 2.185-45/01 ratificou essa autorização
de pagamento do serviço de celebração, acompanhamento e controle de contrato de
financiamento em termos idênticos (cf. fls. 132).
Observo que esses dispositivos respaldaram a cobrança da
Comissão de Administração. Prevista na Cláusula Oitava do contrato de
financiamento original, firmado aos 3.5.00, cuja base de cálculo da Comissão de
Administração recai sobre percentual (de 1,1% a 0,002%) da parcela do saldo
devedor, devendo ser apurada no dia 1o de cada mês (fls. 112).
Conquanto não tenha sido realizada cobrança de tarifa de
aditamento nos primeiros e segundos aditivos (fls. 96 e 102), no Terceiro Termo
Aditivo Contratual foi inserida a cobrança de Taxa de Recálculo e Aditamento nos
seguintes termos:
“CLÁUSULA D Em consequência das alterações promovidas pela Lei
Complementar 148/2014 e regulamentada pelo Decreto no
8.616/2015, o agente financeiro fará jus à remuneração conforme a
seguir:
I Taxa de Recálculo e Aditamento pagamento do valor de R$
1.764.253,18 (um milhão, setecentos e sessenta e quatro mil,
duzentos e cinquenta três reais e dezoito centavos), a título de taxa
de recálculo e aditamento de contratos, a ser paga em parcela
única, no ato da formalização do presente termo.
II Comissão de Administração fica mantido o pagamento de
administração ao agente financeiro, nas condições originalmente
pactuadas, pelos serviços de acompanhamento e controle do
contrato de refinanciamento” (fls. 22).
1 “Art. 13. Fica o Banco do Brasil S.A. designado agente financeiro da União para o fim de celebração,
acompanhamento e controle dos contratos de assunção e de refinanciamento de que trata esta Medida Provisória,
cabendo ao devedor o pagamento da concernente remuneração” (grifamos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como se vê, no terceiro aditivo ao contrato de
refinanciamento, além da manutenção da comissão de administração, foi
estabelecida a tarifa de recálculo e aditamento.
Observo que o Município não concordou com a cobrança da
indigitada tarifa pelos seguintes fundamentos:
“A cláusula trata da obrigatoriedade do Município de São Paulo
pagar o Banco do Brasil R$ 1,76 milhão por serviços que não
contratou com o Banco. Em nenhum momento o Município de São
Paulo manifestou qualquer declaração de vontade que possa ser
compreendida como contratação com o Banco do Brasil dos serviços
de recálculo e aditamento dos contratos. O Município de São Paulo,
tão simplesmente, seguiu às orientações da Lei Complementar no
148/2014, da Lei Complementar 151/2015 e do Decreto 8.616/2015,
emanadas pela União Federal. O Município sempre teve total
condição de realizar sozinho os cálculos relativos à renegociação,
tendo
inclusive
contribuído para a correção dos números
apresentados pelo Banco do Brasil para o Termo de Convalidação de
Valores em mais de uma oportunidade. Ademais, afigura-se como
desarrazoada a cobrança de taxa pelo serviço de recálculo e
aditamento de forma proporcional ao saldo devedor, como
realizado. Isso implicará em cobrança ao Município de São Paulo
diferente da realizada a outros entes com dívidas refinanciadas
junto à União Federal, além de não se guardar qualquer relação
entre o saldo devedor e o esforço de recálculo empreendido pelo
Banco, ressalte-se, a pedido da União e não do Município. Sendo
assim, entendemos que a cobrança da referida taxa de recálculo e
aditamento não deve ser incluída no termo Aditivo ao Contrato de
Refinanciamento de Dívida entre o Município de São Paulo e a União
Federal” (fls. 27/28).
Contudo, visando à renegociação da dívida com a União, anuiu
ao terceiro aditamento reservando a discussão do cabimento da tarifa para momento
oportuno (fls. 36), o que deu ensejo à controvérsia destes autos.
A irresignação do Município diz respeito à ausência de
respaldo legal para a cobrança da tarifa de aditamento porquanto a remuneração do
agente financeiro, que atua na qualidade de administrador da dívida, já estaria
sendo paga por meio da comissão de administração.
Interessa saber se há respaldo legal para a cobrança da taxa
de aditamento contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observo que o terceiro foi firmado com fulcro na Lei
Complementar 148/2014, que concedeu descontos sobre os saldos devedores dos
contratos de refinanciamento de dívida celebrados entre a União e os Municípios.
À míngua de dispositivo na LC 148/14 estendendo a obrigação
de remuneração do agente financeiro da União para os contratos nela tratados, o
julgamento foi convertido em diligência para que o Banco do Brasil apontasse o
fundamento legal e forma de cálculo da taxa questionada.
O Banco do Brasil, então, apontou como fundamento legal
para a cobrança da taxa questionada a Cláusula Oitava do contrato de
refinanciamento (fls. 258).
Na sequência, o Município manifestou-se apontando a
ilegalidade da taxa de aditamento, que é aplicada pelo BB com base no mesmo
fundamento legal e base de cálculo da Comissão de Administração (fls. 293/294).
O Banco do Brasil foi novamente instado a se manifestar
acerca da aparente configuração de “bis in idem” (fls. 296/299).
Não obstante tenha o agente financeiro esclarecido que a
cobrança da tarifa se dá em virtude da necessidade de recálculo do aditamento da
dívida pública, reconheceu que utilizou a mesma base de cálculo para a remuneração
de serviços distintos (fls. 306, primeiro parágrafo).
Esse panorama permite extrair algumas conclusões.
Primeiramente, inexiste respaldo legal para a cobrança da
tarifa de aditamento.
A Lei Complementar 148/2014 não determina qualquer
remuneração o agente financeiro pelo trabalho de recálculo e aditamento do
financiamento da dívida pública. E não se pode admitir a cobrança da taxa com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no art. 13 das MPs 1.969-12/00 e 2.185-35/01, na medida em que esse dispositivo
fundamenta apenas a cobrança da comissão de administração.
Segundo, o agente financeiro cobra duas taxas distintas
(Comissão de Administração e Tarifa de Recálculo) sobre a mesma base de cálculo,
pois ambas recaem sobre o saldo devedor do ente federativo (fls. 306).
A terceira conclusão é de que o apontado esforço de recálculo
empreendido pelo Banco é desvinculado da base de cálculo da tarifa questionada.
Nesse quadro, é possível vislumbrar a utilização de um único
fundamento legal e de idêntica base de cálculo para a cobrança de duas
remunerações distintas pelo apelado, em flagrante configuração de “bis in idem”.
Esse panorama permite concluir pelo esvaziamento do
fundamento para a cobrança da tarifa e, assim, descortina o direito ao ressarcimento
do valor pago a título de “taxa de recálculo e aditamento” pelo Município.
Tratando-se de relação contratual, os consectários de mora
devem observar o critério estabelecido no terceiro aditivo. Assim, a correção
monetária deverá ter incidência desde a data do pagamento da tarifa, de acordo
com o IPCA-E. Os juros devem incidir desde a citação, de acordo com a taxa nominal
de 4% a.a. sobre o saldo devedor previamente atualizado, sendo que os encargos
devem ficar limitados à SELIC (Cláusula D, parágrafo primeiro c.c. Cláusula B, incisos
I, II e parágrafo primeiro fls. 19/22).
Em relação à verba honorária, é preciso considerar que houve
combatividade por parte do Município, o conteúdo econômico da demanda é elevado
e é natural que em causas dessa envergadura, o valor da verba honorária seja
também proporcional à dimensão patrimonial buscada na demanda. Isso é o bastante
para revelar certo grau de complexidade que não pode ser ignorado no arbitramento
da verba.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, em atenção ao princípio da proporcionalidade,
considero adequada a verba honorária arbitrada pelo juízo “a quo” em 5% do valor
da causa. Diante a atuação em segundo grau de jurisdição, majoro a verba honorária
para 6%, (artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil). Em razão do teor do presente
provimento jurisdicional a verba honorária é invertida, passando a recair em
desfavor do Banco do Brasil.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006439-84.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelado: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
AÇÃO DE RESSARCIMENTO
JMCJ 20529
APELAÇÃO:
1006439-84.2019.8.26.0053
APELANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.
Juiz prolator da decisão: Edson José de Araujo Junior
VOTO 33119
AÇÃO DE RESSARCIMENTO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO
TARIFA BANCÁRIA
Demanda ajuizada contra banco designado
agente financeiro da União visando ao ressarcimento de tarifa
alegadamente indevida em contrato de refinanciamento de dívidas.
Inexistência de discussão acerca de matérias que envolvam Direito
Administrativo

Discussão
acerca
de
cláusulas
contratuais
pactuadas em contrato de refinanciamento e cobrança de tarifa
bancária Competência recursal que se fixa pelos termos do pedido
inicial Resolução 623/2013.
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição à Seção de
Direito Privado.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Prefeitura de São Paulo.
contra r. sentença de fls. 225/227 que julgou improcedente a ação, ajuizada
objetivando ressarcimento de tarifa indevida em contrato de refinanciamento de
dívida.
Contrarrazões às fls. 239/251.
RELATADO, VOTO.
O recurso não pode ser conhecido por esta C. Câmara de Direito Público.
Como se vê, a autora busca o ressarcimento de pagamento de tarifa que
entende indevida, cobrada pelo banco designado agente financeiro da União em
contrato de refinanciamento de dívidas.
Não se trata, pois, de demanda na qual se discute a falha na prestação de
serviços públicos. Não há também matéria tipicamente administrativa debatida nos
autos. Ao contrário, a demanda envolve relação jurídica nitidamente de caráter
privado. Logo, nenhum interesse público se verifica na presente demanda.
Sabidamente, o posicionamento mais atual do C. Órgão Especial deste E.
Tribunal é no sentido de que, independentemente de figurar no polo passivo pessoa
jurídica de direito público, a definição da competência recursal se dá em razão da
matéria, nos termos da atual redação do artigo 100 do Regimento Interno.
Tal entendimento sinaliza que a competência recursal se fixa pelos termos da
demanda, especialmente pelos limites do pedido feito na peça inicial. Assim, em se
tratando de discussão acerca de cláusulas contratuais pactuadas em contrato de
refinanciamento e cobrança de tarifa bancária, a competência será de uma das
Câmaras da Seção de Direito Privado, Segunda Subseção, com competência
preferencial para o julgamento da seguinte matéria, nos termos da Resolução
623/2013, deste Egrégio Tribunal, notadamente o artigo 5o, inciso II, item II.4:
II - Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a Câmaras, e pelas
37a e 38a, com competência preferencial para o julgamento das
seguintes matérias:
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II.4 - Ações relativas a contratos bancários, nominados ou
inominados;
Portanto, verificando que a ação não envolve discussão acerca de qualquer
outra afeta ao direito público, de rigor não conhecer do presente recurso.
Pelo exposto, voto pelo não conhecimento do recurso, para que seja
determinada a remessa dos autos com sua consequente redistribuição a uma das
Câmaras da Seção de Direito Privado.
Leonel Costa
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MARIA CAMARA JUNIOR
10BB74FF
10
12
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
10C3E67D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006439-84.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.